Tribunal: TJSP
Processo: 2283196-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de substituição da prisão pela domiciliar, com vistas a evitar sua contaminação pelo Covid-19 - Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão de prisão domiciliar, visto que não restou demonstrado, de plano, que a paciente detenha qualquer problema de saúde que não possa ser tratado dentro do sistema prisional – Decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de substituição da prisão pela domiciliar, com vistas a evitar sua contaminação pelo Covid-19 - Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão de prisão domiciliar, visto que não restou demonstrado, de plano, que a paciente detenha qualquer problema de saúde que não possa ser tratado dentro do sistema prisional – Decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar restou devidamente fundamentada – Como bem ponderou a autoridade coatora, os filhos da sentenciada recebem de seus familiares os cuidados necessários, não se revelando imprescindível, neste momento, a concessão da benesse - Por fim, quanto à alegação de constrangimento ilegal, tendo em conta que a guia de recolhimento está em trânsito, ressalto que o habeas corpus não pode ser admitido para rever decisões do Juízo da Vara das Execuções, posto haver recurso previsto em lei para referida finalidade, que é o Agravo em Execução - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283196-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente
GEOVANA APARECIDA BARBOSA DE ABREU e Impetrante JOSE ANTONIO
ABDALA,
é
impetrado
MMJD
DA
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 6a RAJ
RIBEIRÃO PRETO DEECRIM 6/UR6.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283196-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2283196-49.2020.8.26.0000
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO
Impetrante:
JOSE ANTONIO ABDALA
Paciente:
GEOVANA APARECIDA BARBOSA
DE ABREU
Voto no:
30405
Habeas Corpus. Pedido de substituição da prisão pela
domiciliar, com vistas a evitar sua contaminação pelo
Covid-19 - Primeiramente, não se cogita, neste caso, a
concessão de prisão domiciliar, visto que não restou
demonstrado, de plano, que a paciente detenha qualquer
problema de saúde que não possa ser tratado dentro do
sistema prisional Decisão que indeferiu o pedido de prisão
domiciliar restou devidamente fundamentada Como bem
ponderou a autoridade coatora, os filhos da sentenciada
recebem de seus familiares os cuidados necessários, não se
revelando imprescindível, neste momento, a concessão da
benesse - Por fim, quanto à alegação de constrangimento
ilegal, tendo em conta que a guia de recolhimento está em
trânsito, ressalto que o habeas corpus não pode ser admitido
para rever decisões do Juízo da Vara das Execuções, posto
haver recurso previsto em lei para referida finalidade, que é
o Agravo em Execução - Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado JOSE ANTONIO ABDALA, em
favor de GEOVANA APARECIDA BARBOSA DE ABREU, tendo
como autoridade coatora o Juízo da Vara das Execuções Criminais 6a
RAJ - DEECRIM /SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283196-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Diz que a paciente fora condenada por
incursa nos artigos 339, caput, do CP, artigo 244-B do ECA e no artigo
343, parágrafo único, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos e 06
(seis) meses de reclusão (regime semiaberto) e ao pagamento de 21
(vinte e um) dias-multa, estes fixados no mínimo legal. Foi concedido o
direito da paciente apelar em liberdade. Oferecido recurso de apelação
pela defesa, em 02/10/2019, esta E. 7a Câmara de Direito Criminal deu
parcial provimento ao apelo para estabelecer a pena em 05 anos e 10
meses de reclusão, e o pagamento de 21 dias multa, no piso, mantida no
mais a r. sentença. Transitado em julgado o v. acórdão foi determinada a
expedição do mandado de prisão, o qual fora devidamente cumprido.
Houve, então, pedido de substituição do
regime semiaberto por prisão domiciliar, em razão do grave risco de
infecção pelo Coronavírus, situação que pode levá-la a óbito por fazer
parte do grupo de risco e possuir comorbidade (diabetes alta), e,
também, por ser mãe de crianças menores de 12 anos, atendendo à
Recomendação 62 do E. CNJ, o qual restou indeferido pelo Juízo de piso
(fls. 47/48).
A defesa alega que a manutenção dessa
decisão certamente resulta em constrangimento ilegal que deve ser
sanado por intermédio deste writ, mormente considerando a atual crise
sanitária que assola o país em face da pandemia causada pelo Covid-19,
havendo considerável risco da paciente ser contaminada dentro do
estabelecimento prisional o que deve ser evitado, até porque ela ostenta
saúde frágil, pois sofre de diabetes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283196-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Alega, também que a paciente “é viúva há
10 anos e tem 3 (três) filhos, entre eles uma filha com 15 anos de idade e
um neto com apenas 3 (três) anos de idade. Todos os filhos e neto vivem
sob a sua dependência e não recebem qualquer tipo de auxílio do ex-
companheiro de sua filha. Acontece que a ora sentenciada/paciente,
conforme acima alegado e documentos em anexo, tem filhos menores de
idade, inclusive uma delas foi submetida a uma intervenção cirúrgica
recentemente no HE de Ribeirão Preto, portanto, necessita de seus
cuidados. Por tal motivo, lhe deve ser concedida a prisão domiciliar”.
Asseverou, ainda, que a paciente está sendo
submetida a constrangimento ilegal, tendo em conta que a guia de
recolhimento está em trânsito, visto que tal circunstância o impede de
requerer benesses em sede de execução.
Almeja, assim, liminarmente, a expedição
de alvará de soltura em favor da paciente, a fim de que seja colocada em
liberdade.
A liminar foi indeferida (fls. 50/54). A
autoridade coatora prestou as informações de praxe (fls. 56/57) e a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento da impetração ou pela denegação da ordem (fls. 66/70).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283196-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A ordem deve ser denegada.
Segundo depreende-se da documentação
juntada, a paciente encontra-se cumprindo pena de 05 anos e 10 meses
de reclusão, e 21 dias-multa, no piso, pela prática dos delitos previstos
nos artigos 399, caput, e 343, § único, ambos do Código Penal, e 244-B,
da Lei 8069/90, em concurso material, sendo que atualmente está em
regime semiaberto.
A decisão de fls. 77/78 dos autos
principais que indeferiu o pedido encontra-se bem fundamentada, não
sendo necessária que a mesma seja extensa ou possua minudência típica
de sentença condenatória, mas basta que aponte a imprescindibilidade da
segregação do agente e o descabimento do benefício requerido,
pressupostos estes que foram bem observados na r. decisão.
É certo que a Recomendação no 62, de
17/03/2020 do CNJ recomenda aos magistrados com competência sobre
a execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos. Entretanto, não se tratam de determinações que devem
ser cumpridas sem a análise do caso concreto, ou seja, que devam ser
adotadas de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos
também a segurança pública em risco.
A recomendação, à toda evidência, não
equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício,
mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283196-49.2020.8.26.0000 -Voto no
6
complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte
interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Certo é que a pandemia do Coronavírus,
por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos
pedidos de benefícios executórios, mormente porquanto, além de não
encontrar respaldo legal, iria de encontro à preservação da segurança
pública, garantia preconizada como direito difuso e também dever do
Estado pelo artigo 144 da Constituição Federal. Tendo o plenário do C.
Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADPF no 347, alertado para a
indispensabilidade da análise casuística da situação dos apenados, não
bastando a alegação genérica da superveniência da pandemia para a
concessão ou antecipação dos benefícios executórios.
Eis que, no caso dos autos, não há
qualquer documento que comprove que a paciente é detentora de
qualquer moléstia grave que acentue o risco à sua saúde.
Também não foi comprovado que o
estabelecimento prisional em que se encontra custodiado não dispõe de
equipe de saúde, que não possa receber o eventual tratamento necessário
ou esteja sob ordem de interdição.
Sendo assim, não é possível afirmar que a
situação de vulnerabilidade dele difere da dos demais detentos em
estabelecimentos prisionais, os quais são foco de medidas específicas de
prevenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283196-49.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Impende destacar, ainda, que para evitar o
contágio dos presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o
trabalho externo de presos do regime semiaberto, além do isolamento
dos custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas
todas as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e
propagação desse novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e
triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que,
neste momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do
Estado, o qual deve assegurar ao detento diversos direitos
constitucionais individuais e sociais, com ênfase para os direitos à vida e
saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura
para, futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de
ingresso do vírus nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda
a população carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes
penitenciários e outros servidores estatais que se movimentam pelo
ambiente carcerário, bem como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo
nobre defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo
esforços para avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283196-49.2020.8.26.0000 -Voto no
8
situação de todos os encarcerados e que as medidas para prevenção do
contágio estão sendo tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais
envolvidos, assim, a situação posta nesta impetração não destoa do
cenário geral em que se encontram milhares de outros reeducandos.
Aliás, não se cogita, neste caso, a concessão
de prisão domiciliar, uma vez que a impetração não veio instruída com
documentos aptos a comprovar que a paciente está acometida de doença
grave que não possa ser tratada dentro do estabelecimento prisional no
qual se encontra recolhida, arredando a possibilidade da aplicação da
Recomendação 62/2020, do CNJ, não sendo demais lembrar que o writ
consiste numa via de cognição sumária, que demanda prova pré-
constituída a qual, ausente, inviabiliza o atendimento do pleito.
A concessão da prisão domiciliar, neste
momento, importa em grande perigo para a sociedade, pois não se trata
de criminoso iniciante, que certamente contará com meios para retornar
à senda delitiva.
Outrossim,
como
bem
ponderou
a
autoridade coatora, os filhos da sentenciada recebem de seus familiares
os cuidados necessários, não se revelando imprescindível, neste
momento, a concessão da benesse.
Por
fim,
quanto
à
alegação
de
constrangimento ilegal, tendo em conta que a guia de recolhimento está
em trânsito, ressalto que o habeas corpus não pode ser admitido para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283196-49.2020.8.26.0000 -Voto no
9
rever decisões do Juízo da Vara das Execuções, posto haver recurso
previsto em lei para referida finalidade, que é o Agravo em Execução.
Neste sentido já decidiu esta Colenda
Câmara:
“Habeas Corpus Pedido de progressão ao regime
semiaberto indeferido pelo douto Juízo da Vara das Execuções por falta do
preenchimento de requisito subjetivo Questão a ser analisada em recurso próprio
a teor do art. 197 da LEP Indeferimento 'in limine' da impetração nos termos do
art. 663 do CPP e art. 248 do RITJSP” (Relator: Otavio Rocha; Órgão julgador: 7a
Câmara de Direito Criminal; j. 06/08/2015).
Logo, não demonstrado claramente o
constrangimento ilegal o writ não procede.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
a ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator